Tribunal: TJDFT
Processo: 0711308-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. SÚMULA VINCULANTE 37. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. GARANTIA. REVISÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. MAJORAÇÃO REMUNERATÓRIA. INVIABILIDADE LEGAL. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. A Lei Distrital no 5.008/2012 extinguiu a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA, mas garantiu a irredutibilidade salarial, por meio da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, sendo vedada a incorporação da gratificação ao vencimento. A ausência de dotação orçamentária impede a efetivação de reajuste do vencimento dos servidores, conforme vedação constante do artigo 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, sendo nulo qualquer ato que provoque aumento de despesas nestas condições, segundo estabelece o artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no 101/2000.